Tribunal: STF
Processo: ARE 1417029
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONAMENTO FIXADO EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. PLEITO REVISIONAL VISANDO A MAJORAÇÃO DE SUA COTA PARTE PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE DEVE CORRESPONDER AO PERCENTUAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 75 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput; e 40, § 12, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “[...]



    Neste Estado, a pensão por morte do servidor público estadual é paga pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (sigla inicial IPESC, agora IPREV), criado pela Lei Estadual n. 3.138, de 11.12.1962 (revogada pela Lei Complementar Estadual n. 412, de 26.06.2008, que atualmente regula os benefícios da previdência social especial), que assim dizia no art. 7º e seus parágrafos, com a redação dada pelas Leis Estaduais n. 4.828/73 e 5.249/76, quanto aos dependentes dos servidores associados habilitados à percepção de benefícios previdenciários especiais em geral, não apenas a pensão por morte: 



    [...]



    Esse rol de dependentes foi complementado pelos arts. 11 e 12 da Lei Estadual n. 5.249, de 30.06.1976:



    [...]



    Após a Constituição Federal de 1988 e a Constituição Estadual de 1989 sobreveio a Lei Complementar Estadual n. 129, de 07.11.1994, que revogou as disposições em contrário (inclusive a Lei Estadual n. 5.249/76, no particular), para regular a pensão por morte de servidor estadual. Tal lei veio a ser revogada pela Lei Complementar Estadual n. 412, de 26.06.2008, vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão, que atualmente rege os benefícios da previdência social especial dos servidores do Estado de Santa Catarina e respectivos dependentes e, ao enumerar os beneficiários da pensão por morte de servidor público estadual, na condição de dependentes do segurado, assim dispõe: 



    [...]



    Como se vê, a Lei Complementar Estadual n. 412, de 26.06.2008, prevê como dependentes do servidor, no seu art. 6º, o cônjuge (inc. III) e o ex-cônjuge (inc. V), sendo incontestável o direito de a parte autora auferir sua cota parte dos proventos do servidor falecido, seu ex-marido, a título de pensão alimentícia, uma vez que o elo jurídico necessário para tanto, a dependência econômica em relação ao servidor inativo falecido, está incontrovertido nos autos.



    Todavia, no que diz respeito ao valor da pensão por morte devida ao ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), o art. 75 da mesma lei dispõe: 



    Art. 75. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o companheiro que, por decisão judicial, receba pensão de alimentos, fará jus à pensão por morte, no mesmo percentual daquela, limitada ao valor da sua cota-parte de rateio com os demais dependentes. 



    Como se depreende dos autos, a pensão alimentícia instituída em favor da apelante e homologada por sentença em 5/5/2000 (EVENTO 1, INFORMAÇÃO 8), foi estabelecida de acordo com as seguintes cláusulas contratuais constantes do pedido de separação consensual.



    [...]



    Inequívoco, portanto, que houve a fixação de valor nominal de pensão alimentícia, com reajuste proporcional aos vencimentos. Incontroverso também o fato de que, na data do óbito, a cota que a apelante recebia a título de pensão alimentícia correspondia a 27,70% do subsídio de seu ex-cônjuge.



    O que se controverte no presente feito, então, é somente o quinhão que seria devido a título de pensão alimentícia à parte autora, pois esta defende que tem direito à percepção igualitária de cotas do benefício previdenciário de pensão por morte com a segunda ré, Sra. Cleidinéia da Costa, com quem o instituidor da pensão mantinha união estável até o seu óbito, ou seja, 50% para cada.



    Contudo, razão não assiste à recorrente, haja vista que a pensão alimentícia à ex-cônjuge foi fixada por sentença proferida em 5/5/2000, nos autos da ação de separação consensual n. 005.00.006336-8, situação que revela a impossibilidade de readequação judicial, diante da regra disposta no art. 75 da Lei Complementar n. 412/2008, que desfruta de presunção de constitucionalidade e de validade, porquanto não há nenhum pronunciamento jurisdicional em sentido diverso.” (págs. 5-9 do documento eletrônico 10, grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 945182 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Acumulação de benefício. Preenchimento de requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia inserto no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em relação à esposa. Entendimento aplicável inclusive quando o óbito da instituidora se deu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa e a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 900462 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 



    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator